Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-35.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011428-35.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA LOPES - CPF: 033.234.571-88 (RECORRENTE), GUSTAVO PEREIRA LOPES - CPF: 033.165.181-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o

1011428-35.2021.811.0004 - Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S/A.

RECORRIDO: GABRIEL PEREIRA LOPES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BOLETO FRAUDULENTO – RECEBIMENTO DO BOLETO POR E-MAIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO E-MAIL QUE FORNECEU O BOLETO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Procedente os pedidos da inicial para o fim de declarar parcialmente inexistência da dívida honrada entre as partes, apenas no limite do valor de
R$ 1.288,17 (hum mil, duzentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos)
, e condenar a requerida a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a titulo de danos morais, referente ao pagamento de boleto recebido pela recorrida por meio eletrônico (e-mail) e que comprovadamente foi originado de forma fraudulenta.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Ilegitimidade ativa da Recorrida

2. Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano moral.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Das Preliminares.

1.1.

Da preliminar de ilegitimidade ativa “
ad causam”
da recorrida.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, isto porque, a parte reclamante postula a devolução de valores efetivamente pagos pela Reclamante, bem como, condenação a título de danos morais, o que “
in abstrato
”, verifica-se a legitimidade ativa da parte recorrida.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

2.
Mérito

2.1.
Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano moral.

Acolho tal tese recursal, diante da comprovação nos autos de que a recorrida não foi cautelosa ao efetuar o pagamento do boleto fraudulento enviado por terceira pessoa via meio eletrônico (e-mail), caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO DECORRENTE DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001010-31.2019.8.11.0029, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

Saliento que não houve demonstração do número que a Reclamante entrou em contato para solicitar o boleto para quitação, sendo que ainda que afirme e ratifique em audiência que solicitou o boleto junto a Recorrente, tal fato não restou demonstrado.

Igualmente, no próprio comprovante apresentado com a exordial é possível extrair que o pagamento teve como pessoa diversa da Recorrente, demonstrando de modo inequívoca a ação de terceiros, afastando, assim, a responsabilidade da Recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente
no pagamento das verbas sucumbenciais
, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023